Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-39.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PAGAMENTO DE CHEQUE SACADO CONTRA CONTA CORRENTE ALEGADA ENCERRADA - IMPROCEDÊNCIA – INTANGIBILIDADE – A prova documental acostada aos autos não revela satisfatoriamente o encerramento da conta corrente da autora, notadamente porque no momento do pagamento do cheque impugnado verificava-se saldo negativo na aludida conta – Mesmo nas

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PAGAMENTO DE CHEQUE SACADO CONTRA CONTA CORRENTE ALEGADA ENCERRADA - IMPROCEDÊNCIA – INTANGIBILIDADE – A prova documental acostada aos autos não revela satisfatoriamente o encerramento da conta corrente da autora, notadamente porque no momento do pagamento do cheque impugnado verificava-se saldo negativo na aludida conta – Mesmo nas hipóteses de encerramento de conta corrente, o correntista deve manter provisão de fundos para honrar as obrigações assumidas anteriormente, conforme Resolução BACEN 2.747/2000, sendo incontroverso que o cheque foi regularmente emitido pela correntista – A anotação do nome da autora nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, e afasta a pretensão de indenização por dano moral – Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000226-39.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
LUCINDA DOS SANTOS PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-39.2019.8.26.0481 -Voto no
2
VOTO N° 31.213
APELAÇÃO No 1000226-39.2019.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO 2a V.C.
APELANTE: LUCINDA DOS SANTOS PINTO (JUST. GRAT.)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
MM. JUIZ: Vinicius Peretti Giongo
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL PAGAMENTO DE CHEQUE SACADO CONTRA
CONTA
CORRENTE
ALEGADA
ENCERRADA
-
IMPROCEDÊNCIA

INTANGIBILIDADE

A
prova
documental acostada aos autos não revela satisfatoriamente o
encerramento da conta corrente da autora, notadamente porque no
momento do pagamento do cheque impugnado verificava-se saldo
negativo na aludida conta Mesmo nas hipóteses de encerramento
de conta corrente, o correntista deve manter provisão de fundos
para honrar as obrigações assumidas anteriormente, conforme
Resolução BACEN 2.747/2000, sendo incontroverso que o cheque
foi regularmente emitido pela correntista A anotação do nome da
autora nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito
constitui exercício regular de direito do credor, e afasta a
pretensão de indenização por dano moral Ação improcedente.
Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por dano moral julgada improcedente, ao fundamento de que a
autora não comprovou ter solicitado o encerramento da conta
corrente sobre a qual o banco réu sacou o pagamento de um
cheque emitido pela autora, ônus que lhe competia
exclusivamente, à míngua de verossimilhança de suas alegações
que autorizasse a inversão do ônus da prova (fls. 97/101).
Inconformada, a autora interpõe recurso de apelação, para
arguir, preliminarmente, a nulidade de
sentença por ausência de fundamentação, e porque houve
julgamento extra petita, defendendo no mérito que encerrou
sua conta corrente, o que foi comprovado pela oitiva das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-39.2019.8.26.0481 -Voto no
3
testemunhas ouvidas em juízo, aliado ao fato de que em outras
oportunidades o banco devolveu por insuficiência de fundos
cheques de menor valor de sua conta corrente, de modo que
deve ser julgada procedente a ação, com o cancelamento da
anotação de seu nome nas bases de dados dos órgãos de
proteção ao crédito e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano moral (fls. 128/152).
Tempestivo, desprovido de preparo, e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
As preliminares arguidas ficam rechaçadas.
Não há ausência de fundamentação na sentença
proferida, tendo sido apreciados todos os pedidos formulados
na petição inicial, com observância dos requisitos dos
artigos 489 e 492 do Código de Processo Civil em vigor.
Não se pode confundir fundamentação sucinta com a
sua ausência. No primeiro caso, a fundamentação existe, mas o
juiz o faz de forma objetiva; no segundo, inexiste motivação
alguma em sua decisão, o que não é o caso dos autos, bastando
a leitura da sentença para se perceber que inexiste violação
ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Além
disso,
havendo
fundamentação
suficiente,
eventual omissão de fato integrativo poderá ser sanado pelo
E. Tribunal ad quem, conforme permissivo do art. 1.013, §o1o
do Código de Processo Civil.
Da mesma forma, não há falar que a sentença foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-39.2019.8.26.0481 -Voto no
4
extra petita.
A apelante ajuizou a ação visando o cancelamento da
anotação de seu nome nas bases de dados dos órgãos de
proteção ao crédito e condenação do banco apelado ao
pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que
encerrou sua conta corrente, e o sacado não poderia ter pago
um cheque regularmente emitido no valor de R$ 5.000,00.
Por sua vez, o MM. Juiz julgou a ação improcedente,
ao fundamento de que não ficou comprovado o encerramento da
conta corrente, ônus que competia à apelante, pois inviável a
inversão dos ônus da prova por ausência de verossimilhança, o
que
obsta
o
reconhecimento
de
quaisquer
ilegalidades
praticadas pela instituição financeira.
Dessa forma, como se vê, a sentença resolveu o
processo em absoluta consonância com o pedido.
Passando-se à análise das questões de fundo do
pedido, o recurso improcede.
A apelante ajuizou ação de obrigação de fazer, para
compelir o banco apelado a excluir seu nome das bases de
dados dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que
seu nome foi inserido em cadastros de inadimplentes por um
cheque indevidamente compensado de R$ 5.000,00, que foi
emprestado à sua filha para pagamento de agiotas, o que não
poderia ter sido feito, ante o encerramento prévio da conta
corrente.
Pese a apelante ter alegado na petição inicial que
encerrou formalmente a conta corrente sub judice, mas acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-39.2019.8.26.0481 -Voto no
5
perdendo o comprovante de encerramento durante uma mudança de
endereço, os documentos juntados nos autos militam de forma
contrária.
Com efeito, o extrato de movimentação financeira de
fls. 19, revela que, quando o banco sacado pagou pelo cheque
de R$ 5.000,00, a apelante se encontrava com um saldo
negativo
de
R$ 246,22, o que é fato impeditivo do
encerramento da conta corrente.
Nesse contexto, a prova oral colhida em audiência
de instrução não tem o atributo de suprir a deficiência da
prova documental, notadamente porque a testemunha Ermombelo
Martins de Matos, sabe dos fatos de forma indireta, apenas
pelo que a apelante lhe teria dito, enquanto a testemunha
Olympio Thomaz de Carvalho Neto, foi ouvida como informante,
ante seu impedimento por se tratar de marido da apelante,
cujos fatos narrados devem ser considerados com cautela, na
medida em que não foi compromissada em dizer a verdade.
E nem mesmo o pretendido confronto do depósito
impugnado com outros de menor valor, que foram devolvidos por
insuficiência de fundos, comprova a ilegalidade do ato, uma
vez que o intervalo de tempo de oito meses entre o último
cheque devolvido e a cártula sub judice compensada, não
autoriza concluir pelo exacerbamento do limite de crédito,
sem que se indicasse e demonstrasse a evolução dos atos
negociais das partes nesse intervalo.
Assim, não há elemento mínimo de convicção do
regular encerramento da conta corrente.
E mais, ainda que se admitisse a solicitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-39.2019.8.26.0481 -Voto no
6
encerramento da conta, ainda assim não restaria caracterizada
a prática de ilegalidade do banco apelado. Vejamos.
A Resolução BACEN no 2.025/93, com a redação dada
pela Resolução Bacen no 2.747/2000, que tem força normativa
legal por força da Lei no 4.595/64, estabelece no art. 12 as
condições para encerramento da conta corrente, e no inc. IV,
impõe ao correntista a manutenção de fundos suficientes para
honrar as obrigações provenientes do uso da aludida conta,
ressalvadas
apenas
as
hipóteses
de
cheques
sustados,
revogados ou cancelados, na forma de seu §2o.
Nessa hipótese, impunha à apelante ou manter
provisão de fundos para honrar as obrigações assumidas, ou
sustar os cheques pendentes de depósito, sem o quê, a
obrigação deve ser paga pela instituição financeira, que
passa a ser credora de eventual saldo negativo que houver
sido verificado.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão, não se verifica ilegalidade no pagamento do cheque
regularmente pela apelante contra o sacado, e não quitada a
obrigação do aludido título, é autorizada a anotação do nome
da correntista na base de dados dos órgãos de proteção ao
crédito, como corolário do exercício regular de um direito do
credor, o que também afasta a pretensão de indenização por
dano moral, decorrente da desídia da própria consumidora.
É o quanto basta para que a r. sentença permaneça
intangível.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-39.2019.8.26.0481 -Voto no
7
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários em 10% sobre o valor da causa, de rigor a
majoração da verba de sucumbência para 15% sobre a mesma
base,
nos
termos
da
legislação
processual
vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda, observada a gratuidade da justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator